Tribunal: TJDFT
Processo: 0780486-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO NA FORMA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. COMPROMETIMENTO DO INTERESSE DO MENOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido revisional de alimentos formulado por genitor que pretendia alterar a forma de cumprimento da obrigação alimentar para pagamento direto das despesas com escola, natação e transporte escolar do filho menor, com dedução proporcional do valor da pensão homologada em juízo. Alegação de descumprimento do acordo anterior pela genitora, que teria alterado unilateralmente a escola e cancelado atividades.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a revisão da forma de prestação de alimentos, sem alteração de valor, pode ser deferida com base em alegado descumprimento do acordo por parte da genitora; e (ii) saber se há prova de que a alteração unilateral das rotinas escolares e extracurriculares comprometeu o interesse do menor, a justificar a intervenção judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestação de alimentos in natura é admitida apenas em caráter excepcional, quando comprovadamente mais eficaz à proteção dos interesses do alimentando, nos termos do art. 1.701, parágrafo único, do CC.
4. Não restou comprovado que as alterações promovidas pela genitora — dentro do exercício da guarda unilateral — tenham gerado prejuízo ao desenvolvimento do menor, nem que houve desvio na destinação dos valores pagos a título de alimentos.
5. A revisão da forma de cumprimento da obrigação alimentar não pode ser deferida com base apenas em conveniência do alimentante. É necessário demonstrar prejuízo concreto ao alimentando, o que não ocorreu no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A alteração da forma de cumprimento da obrigação alimentar exige prova de que a nova modalidade atende melhor ao interesse do alimentando, nos termos do art. 1.701, parágrafo único, do CC. 2. A mera alegação de descumprimento do acordo homologado não enseja, por si só, a alteração da forma de pagamento dos alimentos.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.701, parágrafo único; CPC, art. 373, I.